Tribunal: TJPA
Processo: 0857720-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857720-60.2021.8.14.0301

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. ART. 11 E ART. 12, VI, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ARRENDADOR E ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA BAIXA DO GRAVAME OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO FATO GERADOR. HIGIDEZ DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2012 (CDA nº 2012570016667-0), por entender que a instituição arrendadora detém a propriedade do veículo e a responsabilidade solidária pelo tributo, nos termos da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira arrendadora possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, à luz da Lei Estadual nº 6.017/1996 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 11 e 12, inciso VI, da Lei Estadual nº 6.017/1996, o proprietário do veículo é contribuinte do IPVA, sendo o arrendador e o arrendatário responsáveis solidários pelo pagamento do imposto nos casos de arrendamento mercantil.

A instituição financeira, na qualidade de arrendadora, permanece como titular do domínio (propriedade resolúvel) e possuidora indireta do bem até a quitação integral do contrato e transferência definitiva, o que justifica sua sujeição passiva.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, indicando corretamente o veículo (RENAVAM 976183889) e o sujeito passivo, não tendo a embargante comprovado vício formal ou a baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a arrendante é responsável solidária pela obrigação tributária relativa ao IPVA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira arrendadora, na condição de proprietária e possuidora indireta do veículo, é sujeito passivo legítimo para responder pelo crédito tributário de IPVA.

No Estado do Pará, a responsabilidade entre arrendador e arrendatário é solidária, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 6.017/1996.

A ausência de prova documental quanto à transferência de propriedade ou baixa de gravame perante o órgão de trânsito mantém a responsabilidade do proprietário registrado na data do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 121, 124, 142 e 204; Lei Estadual nº 6.017/1996 (PA), arts. 11 e 12, VI; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.843.730/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 11/11/2021; STJ, REsp 1.344.288/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movidos em face do ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

(...) Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil o embargante não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto. Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse. Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo. Ressalto que a certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais de validade. Ressalto que o veículo está individualizado na CDA pela placa, número de RENAVAM e nome do proprietário. (...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, rejeitando os embargos à execução nos termos da fundamentação e resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o embargante em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC. Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal em apenso e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.”

A Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal (nº 0017740-23.2013.8.14.0301) para cobrança de IPVA do exercício de 2012, referente ao veículo RENAVAM 976183889, formalizado na CDA nº 2012570016667-0. A embargante sustenta que o veículo era objeto de financiamento/arrendamento e que a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre o possuidor direto (arrendatário/financiado).

A Embargante (ID 24926894) requereu a declaração de ilegitimidade passiva e a extinção da execução fiscal, alegando a privação do domínio e da posse; a nulidade da CDA por ausência de identificação do corresponsável e violação ao art. 202 do CTN; e o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre o banco e o Fisco.

O juízo
a quo
(ID 24927032) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, no arrendamento mercantil, o arrendador figura como titular do domínio e possuidor indireto, o que lhe confere a qualidade de contribuinte e responsável solidário nos termos dos arts. 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/96. Pontuou que a embargante não comprovou a baixa do gravame antes do fato gerador.

Irresignado, o Apelante recorre (ID 24927034) reiterando que o contribuinte de fato é o arrendatário, pois detém o
animus domini
e a posse direta para locomoção. Invoca a Resolução Bacen nº 2.309/96 e a Lei nº 11.649/2008 para sustentar que as despesas e tributos cabem ao contratante. Alega que a indicação do banco como sujeito passivo infringe o art. 142 do CTN e o art. 110 do CTN (conceito de propriedade do Direito Civil).

Conforme certidão de ID 24927038, o Estado do Pará, embora regularmente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 26159286) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de matéria que envolve interesse patrimonial disponível da Fazenda Pública, sem as hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

A controvérsia devolvida ao órgão julgador é estritamente jurídica e cinge-se a definir se, em execução fiscal de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, a arrendadora pode figurar no polo passivo como responsável tributária, bem como se a certidão de dívida ativa ostenta os requisitos legais de validade aptos a aparelhar a cobrança executiva.

Nesse quadrante, a solução não se constrói a partir de uma leitura econômica do contrato, nem da repartição interna de encargos entre particulares, mas do regime jurídico-tributário aplicável ao fato gerador e, sobretudo, da disciplina legal estadual que define contribuinte e responsável, porquanto a obrigação tributária nasce ex lege, e não do pacto privado, de sorte que a vontade das partes pode regular regressos e reembolsos, mas não elidir a sujeição passiva tal como desenhada pelo legislador competente.

No caso, a sentença enfrenta o ponto nuclear com apoio direto na Lei Estadual nº 6.017/96, consignando que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento, e que, no arrendamento mercantil, o arrendatário responde pelo pagamento do imposto com o proprietário arrendador do veículo.

No ordenamento jurídico do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/1996 (que regula o IPVA) estabelece de forma clara em seu art. 11 que “
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo”.

Complementarmente, o art. 12, inciso VI, do diploma legal citado, determina a responsabilidade solidária entre o arrendatário e o proprietário arrendador nas operações de
leasing
,
in verbis:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
VI -
o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Trata-se de previsão expressa de corresponsabilidade que, no plano da sujeição passiva, impede o acolhimento da tese recursal de ilegitimidade absoluta da arrendadora, porque o diploma estadual, tal como aplicado na origem, não a exclui do campo de incidência subjetiva enquanto subsiste a titularidade dominial e a posse indireta inerentes ao leasing.

A construção da apelante, ao enfatizar que o “contribuinte de fato” seria o arrendatário, não afasta a categoria de sujeito passivo por responsabilidade, nem neutraliza a incidência do regime local que vincula o proprietário arrendador ao adimplemento do tributo, especialmente quando o bem permanece gravado e, portanto, sob estrutura jurídico-real compatível com domínio resolúvel em favor da arrendadora, elemento que, por si, preserva a aptidão normativa para a responsabilização.

Diferente do que sustenta a apelante, a propriedade resolúvel mantida pela instituição financeira não é um mero detalhe contratual, mas a garantia real que mantém o bem sob seu domínio jurídico até a opção de compra pelo arrendatário
. Enquanto não houver a transferência definitiva da propriedade ou a prova inequívoca da baixa do gravame em data anterior ao fato gerador
(1º de janeiro de cada exercício), o arrendador permanece no polo passivo da obrigação tributária.

Ademais, a tese de violação ao art. 110 do CTN não prospera. Explico.:

O conceito de propriedade no arrendamento mercantil engloba o domínio indireto, e a solidariedade tributária é instituto autorizado pelo art. 124 do CTN quando há interesse comum na situação que constitua o fato gerador,
in verbis:

Art. 110 A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

(...)

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA TITULARIDADE TRIBUTÁRIA. NEGADO PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por instituição financeira em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que os veículos listados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) tiveram seus gravames baixados antes dos fatos geradores do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A propriedade do veículo permanece com a instituição arrendadora até a efetiva opção de compra e transferência do bem junto ao DETRAN pelo arrendatário, impondo-se a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA.

4.
A baixa do gravame no SNG, por si só, não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, sendo insuficiente para afastar a legitimidade passiva da instituição financeira no polo passivo da execução fiscal.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1153 da repercussão geral (RE 1355870), reconheceu a relevância da matéria, mas ainda não proferiu decisão definitiva vinculante, não havendo determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário na ausência de comprovação da transferência da propriedade dos veículos, mantendo-se a presunção de legitimidade das CDAs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade do veículo e afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/96; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355870 (Tema 1153); TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301 e nº 0905594-07.2022.8.14.0301.

(TJPA, Apelação Cível, 0801523-76.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07/02/2025/

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA
’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

A par disso, é decisivo notar que a própria sentença registra circunstância fática negativa relevante: a embargante não comprova a baixa do gravame, o que, na lógica do arrendamento mercantil tal como reconhecida no decisum, evidencia a persistência do vínculo dominial que lastreia a responsabilização solidária pelos tributos incidentes sobre o bem.

Aqui se revela um ponto de distribuição do ônus argumentativo: a embargante, ao afirmar perda de vínculo suficiente para afastar a sujeição passiva, deveria demonstrar, ao menos, a cessação do gravame ou a transferência plena da propriedade em momento anterior ao fato gerador, pois é justamente a permanência da estrutura de propriedade resolúvel e posse indireta que sustenta, na decisão recorrida, a legitimidade da cobrança em face da arrendadora. Não o fazendo, permanece incólume a premissa fático-jurídica de que o arrendante conserva poderes jurídicos sobre o bem — ainda que não exerça a posse direta — e, por essa razão, pode ser chamado ao cumprimento da obrigação tributária, sem prejuízo das vias próprias de regresso contra o arrendatário, se cabíveis no âmbito privado.

No tocante à validade do título executivo, igualmente não prospera o inconformismo. A sentença assenta que a CDA preenche os requisitos legais e individualiza o veículo por placa, número de RENAVAM e nome do proprietário. Tal afirmação, não desconstituída por demonstração concreta de ausência de elementos essenciais, preserva a presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal, cuja desconstituição exige prova robusta do vício alegado. A insurgência recursal, tal como posta, reedita a tese de ilegitimidade e tenta, por via reflexa, infirmar o lançamento, mas não enfrenta com especificidade a individualização do bem e a suficiência dos elementos formais reconhecidos na origem, limitando-se a afirmar, em linha geral, inadequação do sujeito passivo e ausência de “corresponsável” na CDA.

Ocorre que, reconhecida pela legislação estadual a responsabilidade do arrendador no leasing e constatada a permanência do gravame, a indicação do proprietário-arrendador como sujeito passivo não se mostra, por si, inválida, e tampouco se demonstra, nos autos, qualquer nulidade formal autônoma capaz de esvaziar a executividade do título.

Por fim, a linha argumentativa do apelo, ao invocar normas e práticas do mercado de leasing e a alocação contratual de encargos, não se sobrepõe ao comando normativo estadual explicitamente mencionado na sentença, nem supera a ratio decidendi de que seria indevido permitir que a arrendadora se valha das vantagens jurídicas de garantia e propriedade resolúvel sem suportar o ônus tributário correlato, enquanto perdurar a estrutura dominial que a beneficia.

Em suma, o recurso não logra infirmar, por fundamentos idôneos e aderentes ao arcabouço legal aplicado, a conclusão de que a arrendadora é parte legítima e pode ser responsabilizada, solidariamente, pelo IPVA do veículo arrendado enquanto não demonstrada a transferência plena ou a baixa do gravame.

Quanto à CDA, verifico que preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN, contendo a identificação do veículo e o fundamento legal da dívida. A falta de menção a outros eventuais corresponsáveis não anula o título em relação ao devedor principal ali consignado.

Não tendo a apelante trazido aos autos prova de que o veículo não mais lhe pertencia juridicamente em 01/01/2012, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026